Tribunal: STF
Processo: Pet 9736
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Eleitoral.
    A embargante sustenta, em suma, que:
    “[...] 
    Malgrado o Excelentíssimo Ministro Relator tenha apontado em sua decisão que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não é de competência deste Supremo Tribunal Federal, mas sim do Tribunal de Origem, esta é, pois, uma situação excepcional. Tendo em vista a inadequada prestação jurisdicional por parte do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral é que se inaugurou a competência desta Corte, fato este inobservado, ainda que devidamente explicitado em sede de cautelar.
    Conforme exposto por meio da via inicialmente eleita, nenhuma das teses defensivas fora objeto de apreciação pelo TSE, sobretudo as que tocam os requerimentos referentes à substituição de testemunhas e realização de prova pericial para apurar a veracidade das evidências utilizadas no bojo do processo originário (AIJE 0000686- 62.2016.6.19.0076). Nesse sentido, a manifestação realizada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral se deu, tão somente, por meio de repetição de trechos de decisum proferido pelo TRE no mesmo processo, o que se mostra ineficiente por inteligência do artigo 489, §1º do Código de Processo Civil.
    Assim sendo, todas as tentativas de obter a devida tutela jurisdicional perante o TSE restaram infrutíferas, mantendo o D. Juízo o posicionamento que perpetuou os prejuízos em relação à defesa da ora embargante e, também, o desrespeito às normas processuais, eis que proferiu decisão sem a fundamentação que lhe é necessária. Por tal razão, tendo a recorrente demonstrado assertivamente todas as questões que justificavam a interposição de recurso extraordinário, sem que nenhuma delas fosse, de fato, verificada, quedou-se impossibilitado de pleitear a cautelar junto ao Tribunal de origem.
    Outrossim, cumpre destacar que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral revelou seu entendimento no sentido de apontar o suposto trânsito em julgado da demanda, inviabilizando, por conseguinte, qualquer protesto por parte da embargante. Assim, esta parte indicou, ao tempo do requerimento cautelar, a impossibilidade de manejo de tal ação perante o Tribunal em voga, sendo de extrema necessidade a apuração do pleito por parte desta Corte Maior.
    À luz do acima exposto, vale salientar que, apesar de elucidada no respeitável decisum aqui vergastado a incidência da Súmula 635 STF, esta não guarda relação com o caso concreto, fato este que deixou também de ser observado quando da estruturação do aresto embargado.
    A decisão em destaque mencionou a aplicação do referido enunciado sumular, em razão de o recurso extraordinário não ter sido admitido na origem. Todavia, o que se demonstrou no bojo da medida cautelar foi justamente a impossibilidade de manutenção do juízo de admissibilidade realizado pela instância ordinária.
    Em que pese o brilhantismo da decisão proferida, esta não se atentou aos principais argumentos aduzidos, quais sejam as incontáveis violações a dispositivos constitucionais, tanto por parte do Tribunal Regional Eleitoral quanto por parte do TSE. Assim sendo, dado o apontamento do trânsito em julgado, a única via possível para que se verifiquem as questões ventiladas é a medida cautelar direcionada a este Supremo Tribunal Federal, caso contrário, por força da coisa julgada, os prejuízos sustentados pela embargante permanecerão.
    Esta fora, inclusive, a exata razão que embasou o requisito do periculum in mora vinculado à análise cautelar, pois evidente que com a determinação pelo trânsito em julgado qualquer propositura ou arguição perante o Tribunal Superior Eleitoral deixará de ser analisada.
    Assim, não se trata de mero requerimento cuja competência fora inobservada, mas sim de hipótese em que a única maneira de solucionar os gravames oriundos das afrontas a dispositivos constitucionais é a análise da lide por esta Corte Maior.
    Desta maneira, a decisão ora em combate permaneceu omissa no que cerne a principal questão, isto é, a impossibilidade de pretensão diante do Tribunal de origem, tendo em vista o avançado andamento processual e a indicação para que se certifique o trânsito em julgado da causa, razão esta que enseja a oposição dos presentes aclaratórios.” (doc. eletrônico 18).
    Requer, ao final, que:
    “a) Seja suprida a omissão apontada quanto à necessidade de análise do feito por esta Corte Suprema, dada a manifestação do tribunal de origem quanto ao suposto trânsito em julgado da controvérsia;
    b) Seja dado o adequado seguimento à medida cautelar requerida, para que se suspenda o trânsito em julgado da AIJE 0000686-62.2016.6.19.0076 e, por conseguinte, se admita, conheça e, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pela ora embargante.”(pág. 4 do doc. eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    A questão suscitada foi suficientemente dirimida na decisão embargada, na qual ficou explicitada a ótica que levou a uma decisão de negativa de seguimento.
    Desse modo, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 
    Evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    É forçoso concluir, portanto, que a embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator